Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 123/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "b", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos anos autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, excepcionalmente, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93), ao pagamento dos débitos e das multas aplicadas por meio do Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , em até 72 (setenta e duas parcelas), encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da peça 219, à solicitante, à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, e à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.798/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.533/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federacão do Comércio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE) e outros, representando Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), Jayme Benjamin Sampaio Santiago (15.398/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Breno de Azevedo Barros (217.637/OAB-RJ), Milene Assia Rodriguez Bedran (93744/OAB-RJ) e outros, representando Marcelo José Salles de Almeida; Antonio Florencio de Queiroz Junior, Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Marialda Fernandes Santos (74915/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz. 1.8. Determinações: 1.8.1 informar à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93) que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição do processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e, ainda, alertá-la da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimentos das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).